Tribunal: STF
Processo: ARE 743686
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Anotação de responsabilidade técnica cobrada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA/SC. Natureza jurídica de taxa. Princípio da legalidade tributária. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no exame do ARE nº 748.445/SP-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/2/14, processado na sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a Anotação de Responsabilidade Técnica cobrada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA/SC tem natureza jurídica de taxa, razão pela qual deve observar o regime jurídico tributário e se submeter ao princípio da legalidade. 



    2. Agravo regimental não provido.